Tribunal: TJPA
Processo: 0813806-39.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813806-39.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS MOREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS PROCESSO Nº 0813806-39.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800557-86.2022.8.14.0043

IMPETRANTE: DR. ALESSANDRO BARBOSA- OAB/GO 56.436

PACIENTE: MARCOS MOREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO; ART. 250, §1º, I E II, “A”; ART. 157, §2º, I E ART. 158, §1º, DO CP E ART. 50-A DA LEI DA 9.605/98

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO.
TESE DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO VERIFICAÇÃO
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de ____ de 2023.

Julgamento presidido por ________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS PROCESSO Nº 0813806-39.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800557-86.2022.8.14.0043

IMPETRANTE: DR. ALESSANDRO BARBOSA- OAB/GO 56.436

PACIENTE: MARCOS MOREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO; ART. 250, §1º, I E II, “A”; ART. 157, §2º, I E ART. 158, §1º, DO CP E ART. 50-A DA LEI DA 9.605/98

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar

impetrado por Alessandro Barbosa, OAB-GO nº 56.436, em favor do paciente
MARCOS MOREIRA DOS SANTOS
, com base no art. 5º, inciso LXVIII, art. 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única de Portel-PA nos autos do processo nº 08000557-86.2022.8.14.0043.

O impetrante narra que o paciente foi preso em 11/08/2022 pela suposta prática dos crimes de associação criminosa, incêndio criminoso, roubo majorado e extorsão, descritos no art. 288, e parágrafo único, do CPB; art. 250, §1º, I e II, “a”, do CPB; art. 157, §2º, I, do CPB; e art. 158, §1º, do CPB; respectivamente, e no art. 50-A da Lei da 9.605/98.

Aduz que foi requerida a revogação da prisão preventiva, a qual foi indeferida.

Argumenta a ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de revogação, pois abrangeu somente elementos genéricos da jurisprudência e de Súmula, sem demonstrar concretamente qual seria o prejuízo processual advindo da soltura do paciente.

Sustenta que a decisão não demonstrou que a liberdade do coacto irá obstruir a instrução processual, tampouco que poderá destruir provas e/ou ameaçar testemunhas, ou evadir do distrito da culpa, onde reside e tem ocupação lícita.

Pontua que estão ausentes os requisitos para a decretação de custódia preventiva previstas no art. 312 do CPP, pois o demandante tem ocupação lícita, é tecnicamente primário e possuidor de bons antecedentes criminais.

Argui que o paciente possivelmente será absolvido pelo delito a qual responde, pois “
a prova do crime de desmatamento ilegal, foi periciada na área onde foi executado um Plano de Manejo Florestal Sustentável, sendo incontroverso encontrar indícios do corte seletivo de árvores, não servindo a perícia como prova do crime de desmatamento ilegal, vez que não foi capaz de identificar o momento que foram contadas as árvores
.” E quanto aos demais crimes supostamente cometidos, a “
autoridade policial imputou meras especulações acusatórias sem prova da materialidade dos crimes; nem sequer individualizou a conduta dos supostos envolvidos, especificando a partir de quais provas colhidas durante a investigação obteve à conclusão da existência de indícios suficientes da autoria, tendo em vista se tratar de múltiplos crimes
.”

Requer liminarmente que seja cessada “
a coação ilegal perpetrada pela autoridade coatora, a Emérito Juiz de Direito Titular da Comarca de Portel-PA, Doutor Nicolas Cage Caetano da Silva, em face do paciente, Marcos Moreira dos Santos, com a consequente expedição de alvará de soltura que deverá ser cumprido nas dependências da Unidade Prisional de Tucuruí - Pará, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
”. No mérito, “
seja confirmada a liminar concedida pela liberdade do paciente, Marcos Moreira dos Santos, ou, na hipótese de não ter sido concedida a liminar pleiteada, seja acolhido o presente habeas corpus, na forma requerida no parágrafo anterior.
”

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 30/09/2022, por meio de Ofício nº 73/2022-GJ (Id. 11270348).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (11322001).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

1.

Da ausência de justa causa.

Como se sabe, a justa causa é prevista de forma expressa no Código de Processo Penal e constitui condição da ação penal, consubstanciada no lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade. A profundidade cognitiva para o reconhecimento ou não da justa causa na persecução penal deve se dar de forma superficial, mediante prova pré-constituída, isto é, existindo suspeita fundada do crime e de sua autoria, justifica-se a instauração do processo penal.

Além disso, conforme estabelece o artigo 41 do CPP:
“A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.

Constata-se da Denúncia (Id.75704975- processo de origem), a descrição detalhada do ocorrido, bem como em quais ilícitos penais o Coacto incorreu, os quais estão capitulados nas sanções previstas nos
Arts. 288, § único; 250, § 1º, I e II, “a”; 157, § 2, I, 158, § 1º, e 147, caput, todos do CPB e Art. 14, da Lei 10.826/03 e Art. 50-A, da Lei 9.605/98
, estando satisfeitos, assim, os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, além de detalhar sua conduta, conforme se vê:

“Exsurge da peça inquisitorial anexa, que nas pretéritas datas de 11.02.2022 e 23.04.2022, na Rodovia BR 230, Transamazônica, Estrada Rio Araunã, Fazendas Cará-Cará I, II, III e IV, sob regime

de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS, Zona Rural desse município, com coordenadas geográficas constante nos autos, os denunciados
ANDERSON DE SOUZA PEREIRA
, vulgo “
SOM
”,
MANOEL MARQUES DE SOUZA
, vulgo “
MANOEL DA PULGA
”,
MARCOS MOREIRA DOS SANTOS
, vulgo “
MARQUINHO DA ESTACA
” e
ADEMIR
, conhecido por “
NEGUINHO SAPECA
”, agindo de livre e espontânea vontade, praticaram os crimes de associação criminosa, incêndio criminoso, roubo majorado e extorsão, além de posse ilegal de arma de fogo e crime ambiental, tendo como vítimas
Elmo Balbinot
,
Arlindo Padilha
,
Bruna Balbinot
,
Paula Balbinot
, Elias Patrício e
Francisco da Silva dos Santos
, tudo conforme se depreende dos
depoimentos prestados
,
Auto de Apresentação e Apreensão
e dos
Laudos de Perícia realizados
, todos constantes nos presentes autos.

Depreende-se dos autos que no dia
11 de fevereiro de 2022
, por volta das 09h00min, um grupo de homens armados chegou ao local onde funciona o projeto de manejo numa caminhonete e 04 (quatro) motocicletas, ocasião na qual foram abordados pelo Sr. Elias Patrício Pereira, encarregado do projeto, o qual foi intimidado a abrir a cancela. Dessa forma o grupo adentrou nas áreas do projeto. Uma semana após, o Sr. Elias relata que caminhava pelas áreas do projeto quando se deparou com um acampamento com vários mantimentos, combustível, motosserras e armas de fogo. Declarou que recolheu os objetos e os apresentou à autoridade policial local, pois já houve duas tentativas de invasão contra o projeto de manejo.

No dia
23 de abril de 2022
, por volta das 14h00min, cerca de 15 (quinze) homens armados com armas de fogo invadiram o projeto de manejo, ordenaram que os funcionários retirassem os objetos de dentro do imóvel e atearam fogo no alojamento do Projeto, tendo sido apurado que os invasores estavam acampados nas Fazendas vizinhas às Fazendas Cará-Cará, as quais pertencem ao denunciado

ANDERSON DE SOUZA PEREIRA.

Segundo depoimento da vítima Elias Patrício Pereira, o grupo criminoso estava acampado na Fazenda do denunciado ANDERSON DE SOUZA PEREIRA, que faz divisa com as terras do PMFS, e que

ANDERSON é a pessoa que financia os ataques à área do Projeto e que está derrubando 200 Alqueires de mata. Consta nos autos que o denunciado ANDERSON é contumaz na prática de crimes contra o meio ambiente e delitos conexos, conforme descrito minuciosamente pela autoridade policial em seu relatório.

A associação criminosa composta pelos denunciados e outras pessoas tem como objetivo de invadir as terras do Projeto de Manejo Florestal das Fazendas Cará-Cará e explorar economicamente e ilegalmente madeiras para vendê-las a serrarias da região e após, alienar as terras expropriadas para o plantio de pasto.

Informa que a associação criminosa tem como líder o nacional
DEMIR
, vulgo “
NEGUINHO SAPECA
”, como financiador o nacional
ANDERSON
e como executores das empreitadas criminosas os

acionais
MARQUINHO DA “ESTACA”
e
MANOEL DA “PULGA”
, com divisão de tarefas, financiamento das empreitadas criminosas, abrigo, armas e todo o material necessário para efetivação dos delitos.

As vítimas e testemunhas ouvidas pela autoridade policial confirmam a atuação dos denunciados nos eventos criminosos. Elias Patrício, em seu depoimento, afirma que o grupo que estava acampado na Fazenda do denunciado ANDERSON é o mesmo grupo armado que tocou fogo no alojamento do PMFS.

A autoridade policial representou pela prisão preventiva dos então investigados, bem como busca e apreensão domiciliar. Deferido o pleito, as diligências foram cumpridas e os denunciados ANDERSON DE SOUZA PEREIRA, MANOEL MARQUES DE SOUZA e MARCOS MOREIRA DOS SANTOS foram presos preventivamente e apreendidas armas de fogo, motosserras, aparelhos celulares e certa quantidade de substâncias entorpecentes, cuja apuração segue em Termos Circunstanciados de Ocorrência.

O denunciado ADEMIR, vulgo “NEGUINHO SAPECA”, foi localizado na Fazenda do denunciado ANDERSON e preso, porém estava sem documento no momento de sua prisão, se identificando como sendo JÚNIOR DA CONCEIÇÃO MAIA, e não havia outras pessoas que pudessem reconhecê-lo naquele momento, bem como os demais presos, Anderson, Manoel e Marcos foram unânimes em negar que se tratava de “NEGUINHO SAPECA”, a autoridade policial resolveu liberá-lo.

Quando a equipe de policias já se encontrava a caminho do município de Tucuruí chegaram mensagens informando que um morador reconheceu por fotos o denunciado “NEGUINHO SAPECA” como sendo JÚNIOR DA CONCEIÇÃO MAIA, porém, conforme noticiado nos autos, novas incursões serão realizadas para efetivar sua prisão e atualização de sua qualificação.

Perante a autoridade policial, Interrogados sobre os fatos
todos os denunciados, ANDERSON, MANOEL E MARCOS negaram autoria e participação na prática dos crimes
, porém a participação de cada um nos crimes resta sobejamente comprovada nos autos do anexo Inquérito Policial que descreve minuciosamente a conduta criminosa por eles praticada.”

Ademais, restam comprovados os indícios de autoria e materialidade, e estes devem ser apurados pelo Juízo de primeiro grau em instrução processual, razão pela qual não merece ser acolhida a tese pleiteada.

2.

Da ausência de fundamentação.

É inequívoco que a cautelar preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na custódia do paciente a ensejar a liberdade deste, pois a sentença que negou o direito do mesmo de responder em liberdade, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa:

“(...) Observo que a prisão preventiva do réu, juntamente com o nacionais Ademir, vulgo “Neguinho Sapeca”, Anderson de Souza Pereira, vulgo “Som” e Manoel Marques de Sousa, vulgo “Manoel da Pulga”, foi decretada no dia 27.07.2022 (ID. 72383050), com fundamento na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

No caso dos autos, há provas da existência do crime e indícios da autoria demonstrados nos relatos colhidos no inquérito policial, bem como pelos laudos periciais de danos ambientais, depoimentos das testemunhas e vítimas, registros fotográficos e Relatório Circunstanciado de Investigação Policial.

A motivação para garantia da ordem pública persiste, visto que, após o decreto, nenhum elemento capaz de infirmar a convicção deste juízo foi evidenciado nos autos. Ademais, observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva, previstas no art. 319 do CPP seriam insuficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, havendo necessidade de manutenção da prisão preventiva do acusado, nos mesmos termos que fundamentaram a decretação de sua prisão, vez que não houve mudança significativa da situação fática que ensejasse modificação no status libertatis do réu.

A marcha processual se encontra regular, tendo este juízo praticado todos os atos necessários ao andamento normal do processo, estando os autos aguardando a citação dos acusados.

Ainda, verificam-se sérios indícios de periculosidade do requerente/réu, pois no caso concreto, se trata de crime que causa repercussão na sociedade local. No caso vertente, o réu/requerente, conjuntamente com os demais denunciados agiram de forma premeditada, em concurso de agentes, planejando toda a empreitada criminosa, que tinha como objetivo o roubo de madeira mediante utilização de arma de fogo, incêndio criminoso de área pertencente à Projeto de Manejo Florestal Sustentável, com a finalidade de revenda de madeira e invasão e alienação do terreno, e tratando de ação de grupo armado, ordenado e com divisão de atividades internas, tendo sido identificado como líder o nacional ADEMIR, como financiador o nacional ANDERSON e como executores os nacionais MARQUINHOS DA “ESTACA” e MANOEL DA “PULGA”, com divisão de tarefas, financiamento das empreitadas criminosas, abrigo, armas e o material necessário para a efetivação dos delitos. Assim, a gravidade em concreto dos delitos, que em muito destoam da realidade da Comarca, demonstra a periculosidade e a audácia do réu/requerente e recomenda a custódia cautelar como garantia da ordem pública e da instrução criminal, vez que, em liberdade, as testemunhas não terão a segurança e paz garantidas, ante a localização dos delitos zona rural remota e afastada da cidade, havendo risco à integridade física e psicológica das vítimas e testemunhas, razão pela qual entendo, ao menos nesse momento processual, incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Registre-se que a alegação de ocupação lícita e de bons antecedentes do acusado, por si só, são insuficientes para a concessão de liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva. Da mesma forma, não subsiste a alegação de residência fixa e ocupação lícita, consoante o entendimento consolidado também do Supremo Tribunal Federal, os quais, não inviabilizam a custódia cautelar daquele que sofre a persecução penal instaurada pelo Estado, se presentes os motivos legais autorizadores da medida extrema restritiva, como se verifica na hipótese em apreço.

(...) Assim, não há que se falar em revogação da prisão preventiva, sobretudo, porque perduram fortemente todos os requisitos autorizadores da prisão preventiva que fundamentaram a decisão da sua custódia. Ademais, tratam os autos de crime com pena cominada em abstrato que supera em muito os 04 anos como permissivo para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, I, do CPP. Sendo assim, da análise processual, observa-se a necessidade da medida cautelar da prisão, sendo insuficiente a aplicação de outras medidas cautelares, pois, presente a necessidade de garantir a ordem pública e a instrução processual consoante fundamentação acima, circunstâncias estas que dão ensejo à manutenção da custódia cautelar, mesmo porque, o réu foi preso em flagrante descumprindo as obrigações impostas no cumprimento de pena em regime aberto, como exposto acima. Destarte, para garantia da ordem pública, da instrução processual e para garantia da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 e art. 313, inciso I do Código de Processo Penal, não se vislumbrando, por hora, a possibilidade de aplicação de medida cautelar menos gravosa, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de MARCOS MOREIRA DOS SANTOS, vulgo “MARQUINHO DA ESTACA”.

(...) NICOLAS CAGE CAETANO DA SILVA Juiz de Direito Titular da Comarca de Portel/PA

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia, considerando a gravidade concreta do crime, sendo necessário a manutenção do encarceramento cautelar com vistas a tutelar o meio social e impedir a reiteração criminosa.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito
. Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

No que tange a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. A ausência de audiência de custódia foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido. Portanto, a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica in casu. Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇAÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA. O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social. 3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/04/2023